Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-39.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-39.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REJEIÇÃO. I - CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias d'Ávila/BA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação e reconheceu a legalidade da extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (R$ 2.552,44), por ausência de interesse de agir. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, diante da alegação de existência de decreto municipal fixando piso para ajuizamento de cobranças judiciais. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já exaurido, nem à revisão da tese defensiva da parte embargante. 4. O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, todos os aspectos relevantes da controvérsia. 5. O Tema 1.184 do STF (RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, 19/12/2023) tem caráter vinculante e impõe a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausentes as medidas extrajudiciais prévias de conciliação/solução administrativa e protesto do título. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou o tema, determinando a extinção de execuções inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou sem localização de bens penhoráveis. 7. A existência de decreto municipal não afasta a aplicação imediata de precedente vinculante de repercussão geral. 8. Os embargos revelam nítido caráter protelatório, com risco de incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV – DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8000119-39.2024.8.05.0074, em que figura como embargante, MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA/BA, e embargado, ANTONIO FRANCISCO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.